Tribunal: TJDFT
Processo: 0719754-48.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática da conduta tipificada no art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. Analisar: (i) se é caso de absolvição por ausência de provas quanto à autoria delitiva ou por atipicidade da conduta (art. 386, incisos III e VII, do CPP); (ii) a adequação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal) por meio de conjunto probatório idôneo e suficiente, não procedem os pedidos de absolvição por insuficiência de provas.
4. Comprovado pelo acervo probatório reunido nos autos que o réu tinha plena ciência de que conduzia motocicleta com o número do chassi adulterado, resta caracterizada a conduta prevista no art. 311, § 2o, III, do Código Penal.
5. Conquanto a pena seja inferior a 4 anos, os maus antecedentes e a reincidência, principalmente quando cumulados, justificam o regime fechado.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2o, art. 311, §2o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.264.108/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024; TJDFT, Acórdão 1845349, 07238406220198070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 22/4/2024; TJDFT, Acórdão 1966042, 0703445-58.2024.8.07.0006, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.